Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-96.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029395-96.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADELICE PEREIRA DE AMORIM - CPF: 240.991.631-72 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS
. MATÉRIA COERENTE E EXPRESSAMENTE APRECIADA. REDISCUSSÃO.
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
. RECURSO REJEITADO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração interpostos por Banco PAN S/A contra acórdão que deu provimento à apelação de
Adelice
Pereira de Amorim, reformando a sentença e julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora. O acórdão determinou a conversão de contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, a incidência de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado e a repetição do indébito. O banco alega contradição na conversão contratual e omissão quanto ao marco inicial da correção monetária.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição na conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se houve omissão no acórdão acerca do marco inicial da correção monetária.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A contradição alegada pelo banco não se configura, pois o acórdão fundamenta claramente a conversão do contrato com base na falha na prestação de informações claras ao consumidor e no vício de consentimento, determinando a conversão apenas dos saques realizados no cartão de crédito.

4. A omissão quanto ao marco inicial da correção monetária também não se verifica, uma vez que o acórdão estipula expressamente que a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

5. O inconformismo do embargante com o teor do acórdão não justifica a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas sim a suprir omissões, contradições ou obscuridades.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. Não se configura contradição no acórdão que converte contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado quando a conversão se fundamenta em falha na prestação de informações ao consumidor e vício de consentimento.

2. Não há omissão quando o acórdão estabelece expressamente o marco inicial da correção monetária.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14/02/2022; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco
PAN
S/A
,
contra o acórdão que
deu
provimento ao recurso
de apelação, interposto pela embargada,
Adelice
Pereira de Amorim,

p
ara
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório e
omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que o ponto contraditório trata da
impossibilidade d
e
conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Sustenta a ocorrência de omissão no que tange à ausência de pronunciamento
acerca do
marco inicial da correção monetária e pede a incidência a partir da
data de
disponibilização da quantia.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
244433197
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório e omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que o ponto contraditório trata da impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Sustenta a ocorrência de omissão no que tange à ausência de pronunciamento acerca do marco inicial da correção monetária e pede a incidência a partir da data de disponibilização da quantia.

Pois bem.

Em que pese o argumento do banco embargante, vê-se que o acórdão não necessita de qualquer elucidação.

De início,
no que tange à contradição arguida, observa-se que não há contradição a ser sanada.

Com efeito, todo o conteúdo, contexto, fundamento e voto tratam do vício de consentimento narrado pela embargada, que acreditando estar celebrando empréstimo consignado, firmou saque em cartão de crédito consignado.

Discorre ainda, o acórdão recorrido, expressamente, acerca d
a falta de informações claras e precisas sobre as características do contrato,
caracterizando a falha na prestação de serviço pelo banco embargante.

Fundada em tais
premissas, o dispositivo
determinou a
conversão da modalidade contratual
tão somente dos saques realizados no
cartão de crédito
,
para empréstimo pessoal consignado para aposentado do INSS
.

Portanto, não consta qualquer contradição a ser sanada.

No tocante à alegada omissão quanto ao
marco inicial da correção monetária
, da mesma forma, não merece prosperar.

Com efeito, restou claro no acórdão recorrido que: “
Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela
”
.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Nesse trilhar, o
inconformismo do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, não há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de
rejulgamento
da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Nesse mesmo sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024